Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701685-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 AGRAVADO: EDSON OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002935-34.2016.8.07.0017, por meio do qual concedeu a gratuidade de justiça à parte agravada/executada (ID 169769833 dos autos de origem). Em uma primeira análise, verifica-se que a pretensão da recorrente encontra óbice na previsão expressa no rol do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, porquanto, em matéria de gratuidade de justiça admite-se o recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre “v- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que, a priori, não é a hipótese dos autos, ainda que se trata de cumprimento de sentença, tendo em vista a interpretação lógico-sistemática também aplicável ao processo executivo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DEFERIDA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE FIRMADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PROVIMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpõe a barreira do conhecimento. 2. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, na hipótese de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. 3. Não se sustenta o entendimento de que a hipótese restrita do art. 1.015, V, do CPC, se aplica apenas ao processo de conhecimento e que o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC abrangeria qualquer deliberação sobre gratuidade de justiça em processo de execução. Distinção não amparada na disciplina recursal prevista na lei processual civil, que, em inafastável interpretação lógico-sistemática, reconhece ser a regra do art. 1.015. V, do CPC, também aplicável ao processo executivo. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1382259, 07096728720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator